Tribunal: STF
Processo: RE 75337
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-04-07
Data de publicação: 1981-04-07

Ementa:
1. Na vigência do art. 7º, III, do Regulamento aprovado pelo Decreto nº 61.324 de 1967, o imigrante só poderia trazer automóvel mediante isenção de imposto se obtivesse autorização do Ministério das Relações Exteriores. O ato pelo qual o Consulado brasileiro considera legalizada a fatura referente ao automóvel do imigrante não constitui a indispensável autorização.
2. Recurso extraordinário pelo qual a União alegou vulneração da citada regra.
3. Provimento da impugnação para o fim de cassar a segurança concedida ao imigrante pelo Tribunal Federal de Recursos.